Tribunal: TJDFT
Processo: 0720226-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de contrato de locação. Fiança. Outorga Uxória. Penhora.
A outorga uxória necessária para a fiança não transforma o cônjuge anuente em fiador nem em responsável solidário, motivo pelo qual ressalva-se, quando da alienação do imóvel comum levado à praça, o valor correspondente à sua meação.